Tribunal: STF
Processo: Rcl 81292
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de violação. Agravo regimental não provido.



    1. Na Súmula Vinculante nº 4 e no Tema nº 25 da Repercussão Geral, não obstante o STF tenha afirmado a inconstitucionalidade da vinculação de vantagem de servidor público ao salário mínimo, ele consignou a preservação do cálculo feito até então nos referidos termos, com fundamento em lei, até a sobrevinda de legislação própria do ente público estabelecendo nova base de cálculo da parcela.



    2. Agravo regimental não provido.